Tribunal: TJPA
Processo: 0808651-37.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808651-37.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA VALES DA SILVA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FALECIMENTO DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO E DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por MANOEL VIEIRA DA SILVA (falecido) e MARIA VALES DA SILVA contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, reintegrar a posse do imóvel à autora e determinar a restituição parcial dos valores pagos.

2.

No curso da demanda, foi comunicado o falecimento de um dos réus. Apesar disso, o processo prosseguiu até o julgamento antecipado e prolação da sentença, sem a suspensão do feito e sem a regular substituição processual pelos herdeiros ou pelo espólio.

3.

Em sede recursal, os apelantes sustentam, no mérito, direito de retenção do imóvel até o pagamento de indenização por benfeitorias realizadas.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de suspensão do processo e de citação dos herdeiros após a comunicação do falecimento de uma das partes acarreta nulidade dos atos processuais posteriores, inclusive da sentença.

III. Razões de decidir

5.

O art. 313, I, do Código de Processo Civil estabelece que o processo deve ser suspenso pela morte de qualquer das partes, a fim de possibilitar a regular substituição processual por seus sucessores ou pelo espólio.

6.

Nos termos do § 2º do referido dispositivo, incumbe ao autor promover a citação do espólio ou dos sucessores da parte falecida, providência indispensável para a regular formação da relação jurídico-processual.

7.

No caso concreto, embora tenha sido formalmente comunicado o falecimento do réu, o processo prosseguiu normalmente até a prolação da sentença, sem a suspensão do feito e sem a citação válida dos herdeiros, o que caracteriza violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.

A ausência de integração dos sucessores da parte falecida ao processo configura vício processual grave e enseja nulidade absoluta dos atos praticados após a comunicação do óbito, inclusive da sentença.

9.

Diante da irregularidade, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem para regularização da relação processual mediante a citação dos herdeiros ou do espólio, restando prejudicada, por ora, a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Apelação conhecida. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da substituição processual.

Tese de julgamento:
“1. A comunicação do falecimento de uma das partes impõe a suspensão do processo para viabilizar a substituição processual por seus sucessores ou pelo espólio.
2. A ausência de suspensão do feito e de citação válida dos herdeiros configura nulidade absoluta dos atos processuais posteriores, inclusive da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 313, I e § 2º; CF/1988, art. 5º, LV.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808651-37.2019.8.14.0040

APELANTES: MANOEL VIEIRA DA SILVA (falecido) e MARIA VALES DA SILVA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANOEL VIEIRA DA SILVA e MARIA VALES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, ajuizada por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de MANOEL VIEIRA DA SILVA e seu cônjuge, MARIA VALES DA SILVA que julgou parcialmente procedente a ação.

Narra a L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que na data de 27 de junho de 2017, as partes firmaram o “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno” de formulário nº 24630, cujo objeto é descrito como: lote de terra localizado na Avenida H; Quadra 62; Lote 20 - Cidade Jardim, Parauapebas, Pará, com área de 252,19m2.

Diz que o adquirente se comprometeu a pagar a dívida no valor de R$ 90.801,01 financiado em parcelas mensais, as quais seriam reajustáveis com juros moratórios de 6% ao A.A e correção monetária nos parâmetros disponibilizados pelo IGPM/FGV.

Aduz a autora que os requeridos deixaram de quitar o débito a partir da 5ª parcela em 01/02/2018, que após ser notificados para pagar o débito permaneceram inertes, o que ocasionou a resolução do contrato por dissolução.

Juntaram documentos com a inicial hábeis ao processamento da ação.

Indeferida a medida liminar no Id. Num. 11028697.

No Id. Num. 11028702, a L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA comunicou o falecimento de MANOEL VIEIRA DA SILVA requerendo a citação da segunda ré e dos herdeiros do falecido.

MARIA VALES DA SILVA foi citada no Id. Num. 11028705.

A requerida apresentou contestação e documentos, conforme id nº 15200238. No mérito alegou a inépcia da inicial a nulidade das cláusulas contratuais, requerendo ao final, a improcedência do pedido, ou, caso procedente a devolução de valores pagos.

Réplica a contestação apresentada.

Intimados a manifestar interesse na produção de outras provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito.

Após, sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos à promissária compradora, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d) A requerente deverá indenizar a ré das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

e) Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema

Juiz de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial

No Id. Num. 11028727, a DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ recorre a esta instância em nome de MANOEL VIEIRA DA SILVA (falecido) e MARIA VALES DA SILVA. alegando que
são possuidores de boa-fé e realizaram benfeitorias no imóvel (construção de casa avaliada em cerca de R$ 30.000,00)
, razão pela qual
têm direito de retenção do imóvel até serem indenizados
, com fundamento no art. 1.219 do Código Civil.

Assim, requerem
a reforma parcial da sentença para reconhecer o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas
.

Contrarrazões no Id. Num. 11028732.

No Id. 12615709, constatei que, após a
comunicação do falecimento de MANOEL VIEIRA DA SILVA
, o juízo não suspendeu o processo nem promoveu a
substituição processual e citação dos herdeiros
, o que viola o art. 313, I, §1º, do CPC.

Diante disso, a
suspendi o processo
, determinei que o
autor providenciasse a citação dos herdeiros
, sob pena de extinção do feito, e
intimou as partes para se manifestarem sobre possível nulidade dos atos processuais praticados após a comunicação do óbito
.

A empresa
L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
informou ao tribunal
endereço e telefone atualizados de um herdeiro de Manoel Vieira da Silva (José Ribamar Vales da Silva)
para viabilizar sua
citação/intimação no processo
.

Requereu a
renovação da diligência de intimação
do herdeiro acerca do recurso, juntando também
comprovante de pagamento das custas para realização da diligência
.

Certifica-se que a
carta de intimação enviada pelos Correios foi devolvida
, pois o endereço informado do destinatário foi considerado
insuficiente
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia posta à apreciação desta instância não se limita ao exame do mérito recursal relativo ao alegado direito de retenção por benfeitorias, mas antecede a própria validade da marcha processual desenvolvida após a comunicação do falecimento de uma das partes demandadas.

Consoante se extrai dos autos, no curso da demanda foi formalmente comunicado o falecimento de MANOEL VIEIRA DA SILVA, circunstância registrada ainda na fase de conhecimento perante o juízo de origem. Todavia, mesmo após a notícia do óbito, o processo seguiu regularmente até o julgamento antecipado da lide e prolação de sentença, sem que fosse determinada a suspensão do feito para fins de regularização da representação processual da parte falecida.

Tal proceder revela manifesta inobservância do regime jurídico estabelecido pelo Código de Processo Civil para hipóteses dessa natureza. Com efeito, o art. 313, inciso I, do CPC dispõe que o processo deve ser suspenso pela morte de qualquer das partes, providência que se impõe justamente para permitir a adequada substituição processual pelos sucessores ou pelo espólio do falecido. A razão de ser da norma repousa na necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa, princípios estruturantes do devido processo legal.

Nesse contexto, o § 2º do referido dispositivo estabelece que, falecida a parte, incumbe ao autor promover a citação do espólio ou dos sucessores, no prazo que lhe for assinado pelo juízo, sob pena de extinção do processo. Trata-se de providência indispensável para a regular constituição da relação jurídico-processual, pois a morte da parte acarreta a perda de sua capacidade processual, impondo a necessária substituição por quem legitimamente represente seus interesses em juízo.

No caso concreto, embora tenha havido comunicação expressa do falecimento de MANOEL VIEIRA DA SILVA, não se verificou a observância dessas providências essenciais. O processo não foi suspenso oportunamente, tampouco se procedeu à regular citação dos herdeiros ou do espólio, circunstância que compromete a higidez dos atos processuais subsequentes.

A ausência de citação válida dos sucessores da parte falecida representa vício processual grave, porquanto impede que aqueles potencialmente afetados pela decisão judicial exerçam plenamente o direito de defesa e participação no processo. Trata-se, portanto, de nulidade absoluta, decorrente da violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como às normas processuais que disciplinam a regular formação da relação processual.

Cumpre destacar que a sentença proferida em tais condições não pode subsistir, pois foi prolatada sem a presença de todos os sujeitos processuais legitimamente habilitados a integrar a lide. Em outras palavras, houve inequívoco cerceamento do direito de defesa dos sucessores do falecido réu, que não foram regularmente chamados a juízo para se manifestar acerca das pretensões deduzidas na demanda.

A própria tramitação posterior dos autos nesta instância revelou a persistência da irregularidade, uma vez que, mesmo após a tentativa de localização de herdeiro indicado, a diligência de intimação restou infrutífera em razão da insuficiência do endereço informado, permanecendo ausente a efetiva citação ou regular integração dos sucessores ao processo.

Diante desse cenário, torna-se imperativo reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após a comunicação do óbito de MANOEL VIEIRA DA SILVA, inclusive da sentença proferida, por afronta ao disposto no art. 313, inciso I e § 2º, do Código de Processo Civil.

A solução juridicamente adequada consiste, portanto, na desconstituição da sentença e na devolução dos autos ao juízo de origem, para que seja regularmente suspenso o processo e promovida a devida substituição processual, mediante a citação dos herdeiros ou do espólio do falecido, garantindo-se, assim, a recomposição da relação processual e o pleno exercício do contraditório.

Somente após a regularização da legitimidade processual das partes poderá o feito prosseguir validamente, com nova apreciação do mérito da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
ANULAR a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
, em razão da nulidade decorrente da ausência de suspensão do processo e da falta de citação válida dos herdeiros de
MANOEL VIEIRA DA SILVA
, em inobservância ao disposto no art. 313, inciso I e § 2º, do Código de Processo Civil.

Determino, por conseguinte, a
remessa dos autos ao juízo de origem
, para que seja promovida a regularização da relação processual mediante a
citação dos herdeiros do falecido ou a substituição processual pelo respectivo espólio
, prosseguindo-se no feito com a observância do contraditório e da ampla defesa, ficando prejudicada, por ora, a análise do mérito recursal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026